Tribunal: TJDFT
Processo: 0705178-33.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. CRIAÇÃO DE PÁSSAROS. IRREGULARIDADES. ESPÉCIMES NÃO ENCONTRADOS. ESPÉCIME COM ANILHA APARENTEMENTE ADULTERADA. ESPÉCIME COM anilha DIVERSA DA REGISTRADA. INDIVÍDUO não pertenceNTE ao plantel dO criador. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS AMBIENTAIS. DETECÇÃO. PUNIÇÕES. APREENSÃO DE ESPÉCIMES IRREGULARES. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE CRIADOR. APLICAÇÃO DE MULTA. PARÂMETRO. TOTALIDADE DOS ESPÉCIMES ENCONTRADOS NO LOCAL. LEGALIDADE, LEGITIMIDADE, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. RECONHECIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE FATO. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPERATIVO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação da pretensão formulada, o indeferimento da produção de prova testemunhal desprovida de qualquer utilidade, pois inapta a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postulada tempestivamente, e o julgamento antecipado da lide se conformam com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa.
2. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça a subsistência de cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se incabíveis, porquanto inservíveis, a produção de outras provas além daquelas reunidas no trânsito processual.
3. Consubstancia princípio comezinho de direito ambiental e administrativo que o funcionamento de toda e qualquer criação de animais silvestres tem como premissa a obtenção de autorização administrativa e do regular cadastramento no órgão ambiental de todas as espécimes constantes do plantel, cujas eventuais irregularidades, óbitos e fugas deverão ser comunicados ao órgão ambiental, sob pena de restar caracterizado o exercício da atividade em desacordo com a autorização concedida, ensejando a aplicação das penalidades de apreensão de animais irregulares, suspensão do exercício da atividade de criação e aplicação das multas regradas (Instrução Normativa IBAMA no 10/2011, arts. 45 e 56).
4. Constatada a existência de espécimes da fauna silvestre em desacordo com a licença obtida constante no plantel do criador, não encontrado indivíduos registrados no endereço cadastrado, e, ademais, encontrado no local indivíduo não pertencente ao plantel do criador, qualificando o apurado infração às disposições que pautam a atividade de criação de pássaros em cativeiro, o infrator necessariamente deve ser autuado e sancionado com observância dos parâmetros estabelecidos e em proporção com as irregularidades em que incidira, notadamente porque a subserviência ao legalmente estabelecido, além de traduzir simples expressão do estado de direito, consulta com o interesse público, pois o desenvolvimento de atividades de criação de animais silvestres sem a observância das regras que resguardam a proteção do meio ambiente deve ser submetido à aplicação de penalização correspondente, não podendo o interesse privado do infrator jamais preponderar sobre a regulação legal e o interesse público (Decreto no 6.514/2008, Art. 24, I, § 6o).
5. Apurado que o criador de pássaros silvestres incidira na prática de infrações administrativas, pois desenvolvia suas atividades sem observância dos parâmetros legais de cadastro dos animais sob sua responsabilidade, o ato administrativo que resultara na sua autuação, apreensão de espécimes, suspensão de suas atividades, e sobejamente na imposição de multa pecuniária aplicada, reveste-se de legalidade e legitimidade e guarda conformação com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois a incidência na conduta infracional confere legitimidade ao exacerbamento das sanções autorizadas pelo legislador por encerrar grave ataque ao meio-ambiente por não estar adequada às posturas preventivas estabelecidas (Decreto no 6.514/2008, Art. 24, I, § 3o, III, § 6o).
6. O ato administrativo realizado no exercício do poder de polícia inerente à administração pública, além de revestido de presunção de legalidade e legitimidade, é provido dos atributos da coercibilidade e da auto-executoriedade, conferindo legitimidade à atuação administrativa que, detectado que o criador desenvolve suas atividades sem a devida observância da legislação ambiental, ou seja, vem funcionando à margem do legalmente exigido, promove a interdição parcial da atividade e lhe impõe multa pecuniária, pois o ato assim praticado, além de simples materialização do comando legal, destina-se a privilegiar o interesse público traduzido na preservação do meio ambiente, nos termos da legislação ambiental vigente.
7. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, art. 85, §§ 2o e 11).
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários majorados. Unânime.